Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714416-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADRIANA COATIO CALDEIRA EL LOCO BAR - ME, ADRIANA COATIO CALDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução movido em desfavor de ADRIANA COATIO CALDEIRA e EL LOKO PIZZA E BAR EIRELI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e a renovação de pesquisa eletrônica junto ao INFOJUD. Alega a utilidade da expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia -, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício da agravada, bem como realizou consulta junto à página da Receita Federal onde consta a entrega de declaração de imposto de renda da agravada, impondo-se a quebra de sigilo para verificar a existência de patrimônio penhorável. Informa que realizou diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais, bem como solicitou pesquisas de bens das agravadas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, sem obter êxito. Assevera que merece reforma a decisão que indefere novas pesquisas condicionando-as à demonstração de alteração financeira da devedora. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa eletrônica INFOJUD e expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício da agravada. Ressai dos autos de origem que as últimas pesquisas eletrônicas efetuadas junto ao ERIDF, INFOJUD e RENAJUD datam de 24/02/2022 (ID 116758028 a 116675489 dos autos de origem). Portanto, considerando o decurso de mais de 2 anos das últimas pesquisas realizadas é possível renovar as diligências, independentemente de o credor demonstrar alteração patrimonial do devedor. Quanto a expedição de ofício ao CAGED, importante registrar que se trata de um cadastro criado pela Lei no 4.923/1965, vinculado ao Ministério da Economia que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho. O serviço pode ser utilizado por pessoa física ou jurídica para solicitação de vínculos empregatícios e conferência de dados atinentes a vínculos trabalhistas, bastando o preenchimento do formulário pertinente. (https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/solicitar-vinculos-empregaticios-do-caged-pela-web). Nesse descortino, considerando que o aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva, observa-se que a mobilização do Judiciário é desnecessária, pois o próprio interessado poderá obter as informações por iniciativa particular. Precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1829784, 07451100920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO a antecipação da tutela parcial apenas para deferir a realização da pesquisa patrimonial no sistema INFOJUD. Intime-se a agravada para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator